Tribunal: TJES
Processo: 5021949-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021949-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021949-12.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DEMORADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVIDA COMUNICAÇÃO DA SITUAÇÃO AOS CONSUMIDORES, INCLUSIVE QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA MINIMIZAR TRANSTORNOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Ré, ora Recorrida.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que, embora exista previsão normativa no sentido de permitir a interrupção da prestação do serviço de fornecimento de água em face de circunstâncias extraordinárias que afetem a sua qualidade, nota-se que a falha perpetrada
in casu
se consubstancia na ausência de comunicação aos consumidores, pela concessionária, quanto aos desdobramentos da situação enfrentada na ocasião, bem como diante da inexistência de comprovação de instrução quanto a medidas que visassem a amenização dos transtornos ocasionados na hipótese, ressaltando-se que não há qualquer indicação dos supostos informes (e seus devidos repasses à população) quanto à possibilidade de abastecimento por meio de carros pipa, ou mesmo de restituição financeira relativa à aquisição de galões de água.

(3). Veja-se que, embora a Recorrida indique suposta comunicação das opções e orientações disponíveis aos consumidores por meio de comunicados à imprensa, há que se ressaltar que tais informações foram repassadas apenas durante o período de interrupção do serviço (e não de maneira antecipada), constando expressamente da reportagem jornalística que a indicação dos métodos de solicitação de carros-pipa e afins só foram publicizados em atualização da reportagem inicial e após a conclusão da manutenção realizada pela concessionária, tudo a denotar a ineficiência da comunicação feita pela Recorrida.

(4). Ademais, há que se destacar que a questão versada nos autos é idêntica a outras demandas já submetidas à apreciação do Poder Judiciário, destacando-se nesta oportunidade o seguinte aresto da 5ª Turma Recursal quanto a caso absolutamente idêntico: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO DE 5 DIAS. ALEGAÇÃO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DO RIO SANTA MARIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FATO AOS CONSUMIDORES. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO QUE INFORME A ALEGADA TURBIDEZ DA ÁGUA A JUSTIFICAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO QUE AMENIZASSE A FALTA DA ÁGUA.
ART. 373, II, DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS.
SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO DE 5 DIAS. ALEGAÇÃO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DO RIO SANTA MARIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FATO AOS CONSUMIDORES. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO QUE INFORME A ALEGADA TURBIDEZ DA ÁGUA A JUSTIFICAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO QUE AMENIZASSE A FALTA DA ÁGUA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(TJES, Recurso Inominado nº 5020198-87.2024.8.08.0048, Rel. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, 5ª Turma Recursal, Data Julg. 27/03/2025).

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à falha deflagrada no presente caso, entendendo, por isso, configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente. Desta feita, resta configurado o dever de indenizar a partir da responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial cuja prestação deve se dar de modo contínuo. Posto isto, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, mostra-se razoável, proporcional e adequado para reparar o dano sofrido, além de prevenir condutas semelhantes.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5021949-12.2024.8.08.0048

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC.
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR COM DATA POSTERIOR AO EVENTO DANOSO. FATURA DE ÁGUA EM NOME DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE ATIVA E
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO À ÉPOCA DOS FATOS
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

Com a máxima vênia ao entendimento esposado pela ilustre Relatora, ouso divergir de Sua Excelência para negar provimento ao pleito recursal.

Em resumo, trata-se de Recurso Inominado interposto por WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais movida contra COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos. Ao verificar os documentos acostados à inicial, verifico que o autor não demonstrou, de forma satisfatória, sua condição de consumidor dos serviços da ré à época dos fatos narrados.

Para provar seu vínculo com o imóvel situado na Rua Pinheiro, n° 03, Bairro Balneário Carapebus, CEP. 29.160-000, Serra-ES, o autor juntou dois documentos principais: uma fatura da CESAN e um comprovante de residência de telefonia.

Ocorre que a fatura de água, referente ao mês do evento (maio de 2023), está em nome de terceiro, Sra. NILZA GOMES MADEIRA, pessoa estranha à lide. Por sua vez, o único documento em nome do autor que indica o referido endereço é uma fatura de serviço de telefonia com vencimento em
16/05/2024
, ou seja, um ano
após
a suposta interrupção do serviço, sendo, portanto, documento incapaz de comprovar o domicílio da parte no período dos fatos.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso em exame, não se verificou. Apesar da inversão do ônus da prova ser autorizada nas relações de consumo (art. 6º, VIII, CDC), tal inversão não afasta o dever mínimo do consumidor de demonstrar a verossimilhança das suas alegações iniciais.

Nesse contexto, o simples relato do consumidor, desprovido de documentos idôneos, não se presta a demonstrar que o alegado transtorno pela interrupção no fornecimento de água o tenha efetivamente atingido, não restando configurado o nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e o dano supostamente sofrido.

Assim, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório mínimo (art. 373, I, CPC), em demonstrar que residia no local afetado pelo desabastecimento de água à época dos fatos, a manutenção da sentença para julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com renovada vênia à nobre Relatora, divirjo para
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida nos autos.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro